Tribunal: TJSP
Processo: 1015234-55.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de dúvida com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais - Anomalia inexistente – Ausência de trabalho adicional realizado em grau recursal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015234-55.2017.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que é
embargante PAULO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ERICH
HETZL JUNIOR, ANTONIO CARLOS GUSMAN FERRAZ, SONIA GOMES DE
AGUIAR HETZL e MAURO CESAR DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015234-55.2017.8.26.0019/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015234-55.2017.8.26.0019/50001
EMBARGANTE: PAULO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADOS: ERICH HETZL JUNIOR, ANTONIO CARLOS GUSMAN
FERRAZ, SONIA GOMES DE AGUIAR HETZL e MAURO CESAR DE
CAMPOS
VOTO No 22.741
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de dúvida
com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais -
Anomalia inexistente
Ausência de trabalho adicional
realizado em grau recursal - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a
respeito do acórdão prolatado as fls. 395/407, com alegação de dúvida com relação
aos honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório do necessário.
A pretensão do embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Embora não se detecte nenhuma anomalia na
decisão embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão
ventilada nos embargos, basta que se observe que o ora embargante, além de não ter
oferecido contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor, referido recurso
foi parcialmente provido, tudo a tornar inadmissível a majoração da verba em
comento prevista no parágrafo 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Ademais, apenas para registrar, há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015234-55.2017.8.26.0019/50001 -Voto no
3
lembrar que em razão da alteração do valor da causa o embargante já teve majorados
os honorários advocatícios aplicados em seu favor.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator